Tribunal: TJDFT
Processo: 0747233-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE NÃO UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz da Execução, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento das penas aplicadas aos sentenciados em processos distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o entendimento majoritário, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de não unificação das penas de detenção e reclusão.